Tribunal: STF
Processo: MS 37819
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. A oposição de embargos de declaração com caráter iminentemente procrastinatório autoriza a imposição de multa. Disciplina do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.